Tribunal: TJSP
Processo: 0001624-65.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
Apelação. Vias de fato, ameaça e invasão de domicílio. Art. 21 da LCP, arts 147 e 150, do CP. Existência, mesmo que pretérita, de um namoro entre autor e vítima que revela contexto de violência doméstica. Autoria bem comprovada por meio da prova oral. Validade da palavra da vítima. Tese de falta de dolo na ameaça afastada. Não absorção do crime de invasão de domicílio pelos demais, por não haver

Ementa:
Apelação. Vias de fato, ameaça e invasão de domicílio. Art. 21 da LCP, arts 147 e 150, do CP. Existência, mesmo que pretérita, de um namoro entre autor e vítima que revela contexto de violência doméstica. Autoria bem comprovada por meio da prova oral. Validade da palavra da vítima. Tese de falta de dolo na ameaça afastada. Não absorção do crime de invasão de domicílio pelos demais, por não haver relação de meio e fim. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000078434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001624-65.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
LEANDRO APARECIDO CASSALIO GHIGLIA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001624-65.2016.8.26.0506 -Voto no 12667
2
Apelação Criminal no 0001624-65.2016.8.26.0506
Apelante: Leandro Aparecido Cassalio Ghiglia
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 12667
Apelação. Vias de fato, ameaça e invasão de domicílio. Art.
21 da LCP, arts 147 e 150, do CP. Existência, mesmo que
pretérita, de um namoro entre autor e vítima que revela
contexto de violência doméstica. Autoria bem comprovada
por meio da prova oral. Validade da palavra da vítima.
Tese de falta de dolo na ameaça afastada. Não absorção do
crime de invasão de domicílio pelos demais, por não haver
relação de meio e fim. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
LEANDRO
APARECIDO CASSALIO GHIGLIA (fls. 169/175) em face da r. sentença de fls.
132/144 que o condenou pela prática de duas contravenções penais de vias de fato
(art. 21 da Lei das Contravenções Penais LCP), impondo-lhe a pena total de 28
(vinte e oito) dias de prisão simples, o condenou pela prática do crime de ameaça
(art. 147 do CP), impondo-lhe a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, e
ainda o condenou pela prática de dois delitos de violação de domicílio, impondo-lhe
a pena total de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, tudo em concurso
material de crimes, chegando-se portanto a uma pena final total de 01 (um) ano e 03
(três) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 28 (vinte e oito) dias de
prisão simples, suspendendo-se condicionalmente a pena (art. 77 do CP).
A denúncia foi oferecida (fls. 64/68) e recebida (fls. 69). O
réu foi devidamente citado (fls. 74) e apresentou defesa (fls. 78). Houve audiência
de instrução e foi proferida a sentença condenatória, contra a qual o réu se insurge.
Aduz o apelante que de rigor o afastamento da aplicação da
Lei Maria da Penha ao caso, salientando que não se está diante de contexto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001624-65.2016.8.26.0506 -Voto no 12667
3
violência doméstica.
Sustenta ainda que deve ser absolvido, por falta de provas, e
afirma que não houve dolo em relação à ameaça, que a vítima franqueou sua entrada
na casa e que mesmo que assim não fosse o delito de violação de domicílio deve ser
absorvido pela ameaça.
Em contrarrazões o parquet pugnou pelo não provimento do
apelo (fls. 180/185).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não
provimento do recurso (fls. 199/203), e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que em 25 de outubro de 2015,
na Comarca de Ribeirão Preto, LEANDRO APARECIDO CASSALIO
GHIGLIA, em contexto de violência doméstica e valendo-se da relação de gênero,
entrou sem autorização na casa de sua ex-namorada, SILMARA APARECIDA
DOS SANTOS DIAS, a ameaçou e praticou vias de fato contra ela.
Afirma-se que em 10 de novembro de 2015 novamente
LEANDRO entrou na casa de SILMARA sem seu consentimento, a ameaçou e
praticou vias de fato contra ela.
Tem-se que SILMARA e LEANDRO mantiveram por
cerca de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses um relacionamento amoroso mas
LEANDRO, inconformado com o término, na primeira das datas mencionadas
invadiu a casa de SILMARA e exigiu que ela saísse em sua companhia, sendo que
quando das negativas LEANDRO agarrou SILMARA pelos cabelos, apertou
fortemente os seus braços e, ainda, a encurralou contra a parede.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001624-65.2016.8.26.0506 -Voto no 12667
4
Já em 10 de novembro de 2015, LEANDRO novamente
compareceu à casa de SILMARA sob o pretexto de que iria pagar uma dívida para a
vítima. porém, tão logo SILMARA se aproximou da porta de entrada, LEANDRO
forçou seu ingresso na residência e, muito embora a ofendida tivesse tentando
impedir, valendo-se de sua superioridade física logrou êxito em ingressar no imóvel,
oportunidade em que passou a agredir SILMARA com socos, tapas, empurrões que
provocaram sua queda ao solo. Em seguida LEANDRO, aproveitando-se que
SILMARA estava no chão, prosseguiu lesionando a vítima ao pisar diversas vezes
em sua cabeça, sem causar-lhe lesões e, no mesmo contexto passou a ameaçar a
vítima de morte ao dizer que estava portando um canivete, com o qual iria matá-la.
Ante tal quadro fático, LEANDRO foi denunciado e
processado pela prática de dois delitos de invasão de domicílio, dois crimes de
ameaça e duas contravenções penais de vias de fato, sendo certo que ao cabo de
regular instrução processual penal foi condenado, afastando-se tão somente uma das
imputações de ameaça, razões pela qual se insurge.
Todavia, sem razão em seu inconformismo.
De início, observo que a Lei Maria da Penha determina, em
seu art. 5o, que se considera violência de gênero, apta a ensejar sua incidência,
“qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial” (caput) “em
qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido
com a ofendida, independentemente de coabitação" (inciso III), circunstância que
notadamente abrange o namoro (relação íntima de afeto sem coabitação), ainda mais
por período significativo (cerca de um ano e cinco meses), cabendo salientar que a
prova oral revelou cabalmente a autoria e especialmente a motivação dos crimes
inconformismo com o término de relacionamento amoroso e suspeita de que a
vítima estava a se relacionar com outro homem, o que torna nítido o contexto de
violência doméstica.
Confira-se o entendimento do C. STJ a respeito do tema:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001624-65.2016.8.26.0506 -Voto no 12667
5
“O entendimento que prevalece nesse Superior
Tribunal de Justiça é de que 'O namoro é uma relação
íntima de afeto que independe de coabitação; portanto, a
agressão do namorado contra a namorada, ainda que
tenha cessado o relacionamento, mas que ocorra em
decorrência dele, caracteriza violência doméstica'” (HC
423.846/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe
26/03/2018).
Superada tal questão inicial, atento que a materialidade e
autoria delitivas foram bem comprovadas por meio da prova oral.
Com efeito, a vítima narrou em juízo que namorou o réu por
aproximadamente um ano e meio, e quando dos primeiros fatos descritos na
denúncia, já haviam rompido o relacionamento e o réu sempre ia à sua casa e a
ameaçava. Disse que certa vez LEANDRO foi até sua residência dizendo que queria
conversar e quando ela abriu o portão, LEANDRO entrou de pronto em sua casa,
pois acreditou que havia um homem no local. Salientou que não havia autorizado a
entrada de LEANDRO em sua casa, e o simples fato de abrir o portão para recebe-
lo de fato não significa que autorizou o ingresso nos cômodos da casa.
Disse que LEANDRO então vasculhou a casa e em seguida
começou a espreme-la contra a parede e, quando tentou se defender, LEANDRO a
jogou no sofá, apertou-a e empurrou-a, bem como apertou seu rosto com as mãos
fechadas, como se estivesse desferindo-lhe socos.
Afirmou que enquanto era agredida, o namorado de sua mãe
chegou na casa, instante em que LEANDRO cessou as agressões.
Saliento que a motivação das agressões foi o fato de o réu
não aceitar a separação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001624-65.2016.8.26.0506 -Voto no 12667
6
Confirmou que no dia 10 de novembro de 2015 aconteceu
episódio semelhante, sendo certo que neste dia as agressões foram mais violentas, o
que a motivou a procurar a Polícia.
Disse que o apelante a ameaçou de morte, caso a encontrasse
com outro homem e detalhou a personalidade agressiva de LEANDRO (v. mídia de
fls. 108).
Sempre é bom relembrar que “Nos crimes de violência
doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando
corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos” (STJ, AgRg no
REsp no 1.684.423/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, C. 5a Turma, j. 26/09/2017) e,
no caso em tela, não há razões para supor que a vítima, com o intuito de prejudicar o
apelante, impor-lhe-ia falsamente a prática delitiva.
Ademais,
a
testemunha
ARACY
MARTINS
DOS
SANTOS, mãe da vítima, disse em juízo que nos dias dos fatos não estava em casa,
mas confirmou que seu namorado presenciou evento agressivo e lhe contou,
salientando que LEANDRO não aceitava o fim do relacionamento amoroso com
sua filha.
Afirmou que quando de um dos eventos agressivos, estava
chegando em sua residência e LEANDRO a fechou com seu veículo, desceu do
carro e proferiu ameaças, com o uso de um canivete, fugindo em seguida. ARACY
também salientou a personalidade desvirtuada do apelante (v. mídia de fls. 108).
O apelante, por sua vez, procurou se esquivar da
responsabilidade, dizendo que houve agressões recíprocas, que não a ameaçou, que
não portava canivete e que não ingressou em sua casa sem autorização (em que pese
tenha apresentado relato confuso, neste ponto) (v. mídia de fls. 108).
Todavia, sua negativa de autoria não se sustenta ante a sólida
palavra da vítima, a qual está em consonância com o relato de sua mãe, não havendo
motivos para supor que está tentando prejudicar gratuitamente o apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001624-65.2016.8.26.0506 -Voto no 12667
7
Em relação à falta de dolo quanto à ameaça, atento que
“O ânimo exaltado, a ira, a explosão emocional, entre outros descontroles, não
afastam a tipificação do delito de ameaça, visto que basta sua intimidação ou
mesmo a geração de temor à vítima para sua configuração” (TJSP, Apelação no
0010241-91.2015.8.26.0136, C. 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ely
Amioka, j. 06/04/2017), e o fato de a vítima ter procurado as autoridades e
representado contra o apelante demonstra que a ameaça que sofreu foi séria, gerando
abalo, não sendo o caso de se falar, sequer em tese, em atipicidade da conduta.
Quanto ao pleito de reconhecimento de absorção do crime de
violação de domicílio pelo delito de ameaça, ou vias de fato, atento que não há
relação de meio e fim entre os crimes não era necessário que LEANDRO
invadisse a casa da vítima para a agredir, ainda mais considerando que ela o recebeu
no portão, e também há que se considerar que o motivo de ter ingressado na casa de
SILMARA foi verificar se havia um homem no local.
Sendo assim, conclui-se que era o caso de condenação, nos
moldes da r. sentença.
No que tange à dosimetria de pena, nada a ser alterado.
As penas-base foram bem majoradas na adequada fração de
1/6 (um sexto), considerando a personalidade desvirtuada e agressiva do apelante,
bem explicitada após a colheita da prova oral.
Na segunda fase da dosimetria, correta a incidência da
agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do CP, com aumento das penas em mais 1/6
(um sexto), haja vista que os fatos se deram em nítido contexto de violência
doméstica, conforme já bem explicitado.
Na terceira e última fase, ausentes causas de aumento ou
diminuição de pena.
A violência doméstica não permite os benefícios dos arts. 44

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001624-65.2016.8.26.0506 -Voto no 12667
8
do CP e 89 da Lei no 9.099/95, mas de fato nada impede a suspensão condicional da
pena (art. 77 do CP), que foi bem aplicada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à apelação
interposta por LEANDRO APARECIDO CASSALIO GHIGLIA, mantendo-se
integralmente a r. sentença recorrida como posta.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverá ser expedida a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator